Tribunal: TJMT
Processo: 1012388-95.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012388-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL SANTANA DOS SANTOS - CPF: 060.880.751-63 (ADVOGADO), OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD - CPF: 548.210.299-87 (AGRAVANTE), LUCIMARA CIRILO SATO - CPF: 561.440.089-34 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (AGRAVANTE), ODILA MARIA BARBIERI - CPF: 655.014.541-49 (AGRAVADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), ODILA MARIA BARBIERI - CPF: 655.014.541-49 (EMBARGANTE), DANIEL SANTANA DOS SANTOS - CPF: 060.880.751-63 (ADVOGADO), LUCIMARA CIRILO SATO - CPF: 561.440.089-34 (EMBARGADO), MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (EMBARGADO), OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD - CPF: 548.210.299-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012388-95.2024.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – PRECLUSÃO PARA ANÁLISE DE TEMAS RELACIONADOS AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – OMISSÃO - JUROS E CORREÇÃO – NÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – INVIABILIDADE – SÚMULA
519
DO STJ - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não é possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (
Súmula

519
/STJ).

A condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, o que não se visualizou.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012388-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD, LUCIMARA CIRILO SATO, MARCIA APARECIDA CIRILO
EMBARGANTE: ODILA MARIA BARBIERI

AGRAVADO: ODILA MARIA BARBIERI
EMBARGADO: LUCIMARA CIRILO SATO, MARCIA APARECIDA CIRILO, OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO, OSVANILDA CIRILO
assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – PRECLUSÃO PARA ANÁLISE DE TEMAS RELACIONADOS AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação intempestiva da impugnação ao cumprimento de sentença implica na declaração da preclusão para a discussão das matérias nela veiculadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Verificada a intempestividade da impugnação, todos os temas trazidos naquela insurgência e repetidos agora em sede de agravo de instrumento ficam prejudicados.

Embargos

de MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO, OSVANILDA CIRILO
(Id. 232812154): Alega que o acórdão é contraditório e omisso, porquanto manteve a decisão que considerou sua impugnação intempestiva. Argumentam que, mesmo que a impugnação tenha sido considerada fora do prazo, a matéria relacionada aos juros e correção monetária é de ordem pública, o que permitiria sua análise a qualquer tempo.

Requer seja provido os embargos de declaração.

Embargos

de Odila Maria Barbieri
(Id. 232846671): Alega que o acórdão foi omisso por não considerar a aplicação de multa por litigância de má-fé e à majoração dos honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões
(Id. 234444666 e 235301171): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012388-95.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de ambas as partes.

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO, OSVANILDA CIRILO
.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se referem os embargos da Marcia Aparecida Cirilo, Lucimara Cirilo Sato, Osvanilda Cirilo, que alegadamente está omissa e contraditória, foi devidamente tratada no acórdão embargado.

A lide versa sobre a possibilidade de reformar a decisão agravada, pela qual o Juízo de origem reconheceu a preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença.

O acórdão embargado negou provimento e não analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto intempestivo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...) No que diz respeito às consequências da apresentação da impugnação fora do prazo, verifica-se a ocorrência da preclusão.

O instituto da preclusão implica na perda da faculdade da prática de ato processual, quer pelo decurso do tempo (temporal), quer pela incompatibilidade entre o ato praticado e outro que se desejava exercitar (lógica), ou em razão de sua já realização (consumativa).

Desse modo, na hipótese de apresentação extemporânea de impugnação do cumprimento de sentença
,
o STJ já se manifestou no sentido de que a consequência jurídica é considerar a peça inexistente, não sendo permitido ao magistrado relevar a intempestividade a fim de se pronunciar sobre as questões apresentadas pelo impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DESÍDIA. PRECLUSÃO RECONHECIDA. TEMA 673 DO STJ. 1. Cuida-se, na origem de ação de repetição de indébito, em cumprimento de sentença. 2. "Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial? (RESP 1.387.248/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, Corte Especial, DJe de 19/05/2014, Tema 673). 3. Da nova análise dos autos, verifica-se que, de fato, é incontroversa a
falta de apresentação tempestiva das incorreções encontradas nos cálculos do credor, e consequente acerto na declaração da preclusão para a instrução da impugnação ao cumprimento de sentença do agravante
.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1599120 MG 2019/0303333-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. A ausência de impugnação no agravo interno de fundamento autônomo do julgado apenas enseja a preclusão da matéria.

2. Incidência do óbice da súmula 211/STJ, pois a matéria veiculada no agravo de instrumento sequer foi objeto de averiguação perante a Corte local, pois
uma vez constatada a intempestividade da impugnação, todos os temas trazidos na insurgência ficaram prejudicados
.

2.1
Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes
.

3. Adequada a deliberação monocrática no que aplicou o óbice da súmula 7/STJ ao ponto atinente à alegada existência de justa causa impeditiva de acesso aos autos, a viabilizar o acolhimento da tempestividade da impugnação apresentada, pois o acórdão recorrido, com amparo nos elementos de convicção dos autos, foi categórico em afirmar que os autos ficaram disponíveis para consulta quando se iniciou o prazo para a impugnação.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 216.583/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/5/2018.)

Portanto, os atos processuais das partes devem ser praticados na oportunidade própria; superada a ocasião adequada para tanto, extingue-se o direito de realizá-los, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal. (...)”

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não é possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença:

“Súmula 519 - Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (Publicada no DJ-E de 2-3-2015)”.

Ainda, no julgamento do REsp 1134186/RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 410), a Corte Superior proferiu entendimento no sentido de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença gera arbitramento de honorários advocatícios, ainda que o acolhimento seja parcial, como se lê:

“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.

Dessa forma, não há possibilidade da majoração dos honorários advocatícios, porquanto a condenação do impugnante encontra óbice na orientação jurisprudencial da Corte Superior.

Lado outro, embora omisso o v. acórdão quanto ao pedido de litigância de má-fé, é certo que a condenação demanda a necessária comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, o que não restou eficazmente demonstrado, nesse viés:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR SEREM PROCRASTINATÓRIOS – INTENÇÃO NÃO CONSTATADA – EXCLUSÃO DA PENALIDADE - RECURSO PROVIDO.

"O simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé".(AgRg no REsp 995.539/SE) (N.U 1006378-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Posto isso,
nega-se provimento de ambas as partes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024